Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0746019-56.2020.8.07.0000 Agravante: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A Agravado: ARYNA MARTINS DIAS RANGEL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0714311-53.2018.8.07.0001 movido por ARYNA MARTINS DIAS RANGEL A decisão agravada impôs às recorrentes o pagamento de multa em razão do descumprimento da determinação de não mais promoverem cobranças de IPTU e TLP em face da exequente em razão do contrato objeto da demanda. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “1. A parte exequente juntou petição ao ID Num. 69982407, noticiando a cobrança de IPTU e TLP relativa às parcelas vencidas em maio e junho de 2020, relativas ao imóvel, cujo contrato fora rescindido por culpa da executada, requerendo a aplicação da multa por descumprimento da decisão de ID Num. 39936022. 2. A decisão de ID Num. 45836398 indeferiu a aplicação de multa, uma vez que a parte executada não foi intimada pessoalmente, consoante Súmula 410 do STJ e determinou a intimação pessoal da executada da decisão de ID Num. 39936022. 3. A executada MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA foi intimada pessoalmente (ID Num.47148037), no entanto o Aviso de Recebimento de ID Num. 47595762, relativo à intimação da executada PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA retornou sem cumprimento, pelo motivo "Ausente" e a informação de (pessoa não autorizada a receber). 4. No caso vertente a parte executada não providenciou a alteração do proprietário do imóvel objeto do contrato rescindido por este Juízo, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, não obstante o decurso razoável do prazo para as providências que lhe competia. 5. A desídia da executada em cumprir as determinações deste Juízo é evidente, desde o deferimento liminar na decisão de ID Num. 17550988 - Pág. 17, ratificação daquela determinação (ID Num. 18098173 - Pág. 44) e decisão de ID Num. 39936022. 6. Tratando de solidariedade passiva e sendo certo que apenas a executada MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA foi intimada pessoalmente da decisão de ID Num. 39936022, ratifico a referida decisão e, aplico à executada MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada cobrança de tributos pagos pela exequente, perfazendo um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 7. Concedo esta decisão, força de ofício para determinar ao (à) Sr.(a) gerente do BANCO DO BRASIL S.A., agência 4200, que proceda a transferência do valor de R$ 458,28 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) e demais acréscimos legais, que se encontra depositada na conta judicial de ID/Num 4900107149698 , para a conta corrente no 92589-6, agência 1606-3, do Banco do Brasil S.A., de titularidade de ARYNA MARTINS DIAS RANGEL, CPF 727.116.471-53. 8. Fica a parte executada MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA intimada a efetuar o pagamento da multa ora arbitrada, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. Caio Brucoli Sembongi Juiz de Direito” (ID 70985907). Nas razões do recurso, as recorrentes asseveram que não houve descumprimento da liminar, pois a decisão que prevaleceu acerca dos pedidos de restituição de IPTU e condomínio é aquela que indeferiu a tutela antecipada recursal, porque publicada e preclusa em primeiro lugar. Argumentam que as demais decisões sobre o assunto são nulas, portanto, a fixação de multa por descumprimento sucessivo é indevida. Sustentam que a proprietária do imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido é a Caixa Econômica Federal, que não faz parte desta demanda, com isso, justificam que é juridicamente impossível às recorrentes alterar a propriedade do imóvel. Entende que para que as agravantes retomem a propriedade do imóvel o contrato de financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária deve ser igualmente rescindido e também deve ser quitado o contrato de financiamento e consolidada a propriedade em nome do devedor fiduciante que adimpliu o saldo devedor. Alega que o ônus de promover a rescisão do contrato de financiamento bancário é exclusivo da autora, já que o pedido de que as recorrentes quitassem o saldo devedor junto ao agente financiador foi indeferido em ambas as instâncias. Aduz que o IPTU é dívida propter rem que acompanha o bem e a propriedade, que não pode ser afastada por vontade das partes nem mesmo por decisão judicial. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade da multa e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a penalidade (ID 20645933). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20645936), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. A ora agravada propôs ação de rescisão contratual, restituição de valores e reparação por danos morais e materiais (2014.01.1.183286-3) em desfavor das ora recorrentes, em razão do atraso na entrega do contrato de compra e venda de dois imóveis: o apartamento 2010 e a garagem 27, localizados no empreendimento situado na Quadra QI 24 lotes 14 a 27 do Bairro Setor Industrial em Taguatinga/DF. A sentença ora executada, confirmada em sede de apelação (ID 17551172) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela demandante nos seguintes termos: “1 - Decretar a rescisão contratual por culpa das rés; 2 - Condenar as requeridas a arcar com os valores arcados pelos autores quando da rescisão do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, devendo restituir tais quantias imediata e integralmente. O valor será atualizado monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso e a soma total acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional). Nesse ponto, concedo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, para promover a rescisão do contrato de financiamento e trazer aos autos os valores retidos pela instituição financeira; 3 - Condenar as rés ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, no valor do aluguel médio de imóvel similar, a ser apurado em liquidação, desde março de 2014 até a data do trânsito em julgado, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso, cuja soma total deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional); e, 4 - Declarar nulas as seguintes disposições contidas na Cláusula Sétima do Contrato firmado entre as partes: "À PROMITENTE VENDEDORA caberá o direito de reter as importâncias devidas e pagas pelas multas, demais penalidades e encargos, além das despesas relacionadas a corretagem e despachante, pelo que não ficará obrigada a restituir ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A) qualquer importância desta natureza que tenha recebido, vez que constituem acréscimo penitencial ou remuneração de serviços prestados por terceiros e não integram o preço. [...] O valor apurado de acordo com o parágrafo anterior poderá ser restituído parceladamente ao (à) PROMITENTE COMPRADOR(A), em tantas parcelas quantas forem as mensais pagas.", exceto no tange aos serviços prestados por terceiros” (ID 17550951 - Pág. 21). Cumpre aqui destacar que o contrato foi rescindido na sentença por culpa dos ora agravantes, considerando o atraso na entrega do imóvel. Além disso, a sentença não determinou que as executadas/agravantes restituam diretamente à Caixa Econômica o valor do financiamento. Na verdade, foi determinado que as recorrentes promovam o ressarcimento dos valores arcados pela autora quando da rescisão do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Ocorre que a rescisão do financiamento feito pela exequente junto à Caixa Econômica Federal é objeto da ação em trâmite na 4a Vara Federal de Brasília, sob o número 0009347-81.2017.4.01.3400, na qual as ora agravantes também compõem o polo passivo (ID 17542911). Ademais, a inclusão da Caixa Econômica Federal no presente feito foi rejeitada tanto na sentença proferida na fase de conhecimento, como também em sede de apelação (ID 17550951 - Pág. 4 e 17551172). Diante da necessidade de aguardar o trâmite do feito junto à Justiça Federal, a autora/agravada então iniciou a fase de cumprimento de sentença (0714311-53.2018.8.07.0001), todavia, somente quanto à dois pontos: a) devolução pelas rés da quantia relativa ao pagamento efetuado diretamente a elas, bem como b) pagamento da multa pelo descumprimento da tutela provisória fixada na decisão de ID 18098173 - Pág. 43(ID 19033843). A Decisão de ID 27952438 reforça a conclusão de que o cumprimento de sentença não foi recebido quanto à rescisão do contrato de financiamento com a CEF. Portanto, não é objeto deste cumprimento de sentença a obrigatoriedade de que a autora encerre o financiamento com a Caixa Econômica Federal. Por outro lado, apesar de na apelação ter sido julgado improcedente o pedido de ressarcimento de alugueis e taxas condominiais durante o período de atraso na entrega das chaves (ID 17550951 e 17551172), foi deferida por esta relatoria a tutela de urgência, determinado à requerida que se abstivesse de transferir à parte autora os encargos relativos ao imóvel após a sentença ter rescindido o contrato, inclusive os tributos e as taxas condominiais (ID 17550988 - Pág. 17). Embora a referida decisão não tenha fixado multa em razão do descumprimento, em 17/7/2019 o juízo a quo intimou as executadas a não mais promover novas cobranças em face da exequente em razão do contrato objeto desta demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para caba cobrança indevida (ID 39936022). Nesse descortino, é imperioso salientar que nos termos do artigo 537 do CPC, a cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. “(...) O instituto da multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida ao cumprimento da obrigação(...)”. (07115009720178070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2019) Portanto, considerando que a parte exequente noticiou no ID 69982407 a cobrança de IPTU e TLP relativa às parcelas vencidas após a rescisão do contrato (maio e junho de 2020), a princípio, não há plausibilidade para afastar a imposição de multa em razão do descumprimento das decisões 17550988 - Pág. 17 e 39936022 por parte das agravantes. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator